Tribunal: TJDFT
Processo: 0741235-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741235-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DILVO FERNANDES RABELO APELADO: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL APELANTE: DILVO FERNANDES RABELO D E S P A C H O Vistos. Em respeito aos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se o réu apelado para se manifestar sobre o julgamento do RE 114.005 (Tema 1.002), no prazo 5 dias. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator